Tribunal: TJES
Processo: 5000407-07.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000407-07.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Município de Viana e outros
AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000407-07.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA
AGRAVADO:
FABIO OLIVEIRA GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
a)
a parte agravada ajuizou a ação tombada sob o nº 5002343-60.2022.8.08.0050, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Viana contra o Município de Viana/ES, ora agravante, com o objetivo de que este forneça, mensalmente, 150 (cento e cinquenta) unidades de fraldas geriátricas, tamanho G, enquanto perdurar a necessidade;
b)
o Juízo de origem concedeu o pedido de tutela liminar de urgência, de maneira que busca a agravante, nestes termos, a revogação da liminar para obtenção do procedimento.

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado, tendo sido acolhido parcialmente o pedido inicial. Assim, proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.